Tribunal: TCU
Processo: 016.623/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8001/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.623/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Japiassu Cordoniz (XXX.430.967-XX); Eliana Silvia da Conceicao Figueiredo de Castro (XXX.595.987-XX); Leila Moreira Soares (XXX.928.197-XX); Liane Moreira de Britto Vianna (XXX.999.917-XX); Lucia Maria de Oliveira Gama (XXX.342.417-XX); Maria das Gracas Goncalves de Lima (XXX.388.667-XX); Monika Maria Japiassu Frazao (XXX.443.127-XX); Myriam Borges da Fonseca Japiassu (XXX.006.657-XX); Veronika Maria Borges da Fonseca Japiassu (XXX.033.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.